Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0707124-47.2025.8.07.0001 APELANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: LUIZ GONZAGA LOPES JUNIOR Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Reautue-se como Remessa Necessária Criminal. 2. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator